Tribunal: TJPA
Processo: 0827668-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827668-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIVAN GONCALVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº 0827668-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ERIVAN GONÇALVES VIEIRA

AGRAVADO:
Decisão Monocrática de ID 32785953

PROCESSO ORIGINÁRIO:
2000514-22.2025.8.14.0051

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, o qual fora impetrado em favor de apenado em regime semiaberto, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária. A impetração fundamentou-se no estado de saúde debilitado do paciente (idoso, hipertenso e com declínio cognitivo) e na suposta impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
por manifesta inadequação da via eleita, ao fundamento de que o
writ
foi utilizado como sucedâneo de recurso específico (Agravo em Execução, art. 197 da LEP), não havendo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível, sob pena de desvirtuar a sua natureza constitucional e a lógica do sistema recursal.

4. A matéria versada na impetração — concessão de prisão domiciliar durante o cumprimento da pena — é de competência do Juízo da Execução Penal, e a decisão que a indefere deve ser impugnada por meio de
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/84. Constata-se que o pedido já foi analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau, cabendo à defesa a interposição do recurso apropriado, e não a impetração de um novo
Habeas Corpus
.

5. A concessão da ordem de ofício é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada a casos de manifesta e incontestável ilegalidade, o que não se vislumbra no caso concreto. A análise sobre a adequação do tratamento médico fornecido no cárcere demanda, por sua natureza, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, especialmente quando há informações nos autos, prestadas pela administração penitenciária (ID
32727890
) e acolhidas pelo Ministério Público (ID
32727889
), de que o apenado recebe o acompanhamento de saúde necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo regimental conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

Tese de julgamento:

1.

É incabível a utilização de
Habeas Corpus
como sucedâneo de Agravo em Execução para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal que indefere pedido de prisão domiciliar, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.

A controvérsia sobre a suficiência do tratamento médico oferecido no sistema prisional, quando amparada em informações oficiais que atestam a sua prestação, constitui matéria fático-probatória cujo exame é incompatível com o rito célere do
writ
, devendo ser dirimida na via recursal ordinária.

3.

Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do
Habeas Corpus
quando verificado o seu manejo como substitutivo recursal e a ausência de constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 197; CPP, art. 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 726537 SP 2022/0056097-1; STJ - AgRg no HC 801974 AL 2023/0041219-5.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de
ERIVAN GONÇALVES VIEIRA
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id.
32785953
), que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor (Id.
32727877
).

O
writ
originário buscava a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o paciente, com 74 anos e cumprindo pena em regime semiaberto, é portador de graves comorbidades (hipertensão e acentuado declínio cognitivo) e não estaria recebendo tratamento médico adequado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do
Habeas Corpus
, sob o fundamento de que a via eleita é inadequada, tratando-se de matéria afeta à execução penal, cuja impugnação deveria ocorrer por meio de Agravo em Execução, não se vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões (ID
33016245
), o agravante sustenta, em síntese, a excepcionalidade do caso, que demandaria a superação do óbice formal em prol da proteção ao direito à vida e à saúde. Reafirma a gravidade do quadro clínico e a omissão estatal, pugnando pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do agravo para que o
Habeas Corpus
seja conhecido e a ordem concedida.

É o breve relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes Pares, conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada não merece qualquer reparo. A questão central posta à apreciação — a adequação do cumprimento da pena em face do estado de saúde do apenado — é matéria clássica de execução penal, para a qual o ordenamento jurídico prevê recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução, disposto no art. 197 da Lei nº 7.210/84.

A utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal é prática rechaçada de forma consolidada pelos Tribunais Superiores, por subverter a lógica processual e banalizar o uso do remédio heroico. A decisão agravada, nesse ponto, está em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante, como se extrai do seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

"O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade." (STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/03/2022) – destaquei.

A defesa argumenta que a gravidade do quadro de saúde configuraria a "flagrante ilegalidade" necessária para a concessão excepcional da ordem. Contudo, os autos demonstram o oposto de uma situação de abuso ou teratologia. Evidenciam, na verdade, o regular exercício da jurisdição pelo Juízo da Vara de Execução Penal, que, de forma diligente, processou o pedido de prisão domiciliar, determinou a juntada de informações pela casa penal (ID
32727888
), colheu o parecer do Ministério Público (ID
32727887
) e, somente então, proferiu decisão fundamentada indeferindo o pleito (ID
32727891
). Não há, portanto, omissão ou ilegalidade por parte do Judiciário, mas sim uma decisão de mérito que deve ser atacada pela via recursal própria.

O magistrado de primeiro grau baseou sua decisão em informações oficiais de que o apenado recebe o tratamento de saúde necessário dentro da unidade prisional (ID
32727890
). A tese defensiva, portanto, vai de encontro a um elemento probatório constante nos autos, criando uma controvérsia fática sobre a suficiência do tratamento médico.

Aferir se o atendimento prestado é "adequado" ou "suficiente" para o quadro clínico do paciente é matéria que exige aprofundado reexame de fatos e provas, o que, como é cediço, não é possível na via estreita e de rito célere do
Habeas Corpus
. Nesse sentido, novamente a jurisprudência do STJ:

"Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus
." (STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023) – destaquei.

Ressalte-se que nem mesmo a alegação de que a unidade prisional se encontra judicialmente interditada (fato documentado no ID 32727895) tem o condão de, isoladamente, configurar a flagrante ilegalidade necessária para a via do
Habeas Corpus
. A gestão das consequências de uma interdição e a alocação de apenados em condições adequadas são atribuições complexas e primárias do Juízo da Execução Penal, a quem compete fiscalizar o cumprimento da pena e adotar as providências cabíveis, como a eventual transferência do preso ou a reavaliação de sua situação. Tentar resolver tal questão estrutural por meio de um
Habeas Corpus
individual seria, novamente, suprimir a competência do juízo natural da causa.

Portanto, não se trata de uma ilegalidade manifesta, mas de uma questão controvertida, cuja análise deve ocorrer na via recursal apropriada — o Agravo em Execução —, onde é possível uma cognição mais ampla. A impetração do
Habeas Corpus
, nesse contexto, representou uma tentativa de "saltar" a instância recursal adequada, o que não pode ser admitido.

Não havendo, pois, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante, a decisão monocrática que aplicou o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e não conheceu do
writ
deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id.
32785953
, que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 0827668-72.2025.8.14.0000.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Relator

Belém, 29/01/2026